Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-36.2024.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600406-36.2024.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600406-
36.2024.6.16.0176, que julgou procedente a presente representação, considerando a pesquisa PR-
05266/2024 como irregular, devendo imediatamente ser suspensa sua divulgação. Condenou a
representada à multa no valor de R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) pelo
descumprimento da liminar imposta. Condenou ainda, à sanção pecuniária no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) por hora de exposição da pesquisa, após a devida notificação da empresa
Atlasintel (ré). Determinou o encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral, titular da ação
pública incondicionada, para manifestar-se a respeito do artigo 18 e seguintes da Resolução citada,
tomando as medidas que entender cabíveis. (Impugnação ao Registro de Pesquisa Eleitoral com
pedido liminar ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação com art. 96, inc. I, da Lei Federal
nº 9.504/1997, c/c art. 15, caput, da Resolução nº 23.600/2019 e Resolução nº 23.727/2024, do TSE,
face de Atlasintel Tecnologia de Dados Ltda / Atlasintel (Nervera Serviços de nformática Ltda), cuja
pesquisa eleitoral PR 05266/2024, registrada em 29/09/2024, realizada com recursos próprios, a ser
divulgada no dia 05/10/2024, sobre candidatos ao cargo de Prefeito de Curitiba, nas Eleições de
2024, alegando, que a pesquisa não atende as disposições legais e regulamentares, em especial, o
disposto no artigo 2º da Resolução 23600/2019, incisos IV e VI, e artigo 3º da Resolução
23600/2019.) RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
(RECORRENTE)
FERNANDO LUIS MELO DA ESCOSSIA (ADVOGADO)
CAIO GRACO FARIAS DA ESCOSSIA (ADVOGADO)
NELSON BRUNO DO REGO VALENCA (ADVOGADO)
MARCIO RAFAEL GAZZINEO (ADVOGADO)
LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS (ADVOGADO)
IVANDRA KARLA TAVARES DA CUNHA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA (ADVOGADO)
DANIEL CIDRAO FROTA (ADVOGADO)
ANDRE RODRIGUES PARENTE (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)

LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44414011
13/03/2025
09:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44414011 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.293
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600406-36.2024.6.16.0176 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO: FERNANDO LUIS MELO DA ESCOSSIA - OAB/CE6569
ADVOGADO: CAIO GRACO FARIAS DA ESCOSSIA - OAB/CE43098
ADVOGADO: NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - OAB/CE15783
ADVOGADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE23495
ADVOGADO: LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB/CE44996
ADVOGADO: IVANDRA KARLA TAVARES DA CUNHA FERREIRA - OAB/PR23495
ADVOGADO: GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - OAB/CE21432
ADVOGADO: DANIEL CIDRAO FROTA - OAB/CE19976
ADVOGADO: ANDRE RODRIGUES PARENTE - OAB/CE15785
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PESQUISA
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. NULIDADE DA CITAÇÃO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença, que
julgou procedente a representação, reconhecendo a

Num. 44414011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
irregularidade de pesquisa eleitoral registrada pela
recorrente.
2. A decisão determinou a retirada da divulgação da
pesquisa, aplicou multa pelo descumprimento da
medida liminar e pela divulgação irregular.
3. A recorrente sustenta a nulidade da citação e a
regularidade da pesquisa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a
validade da citação realizada exclusivamente por mural
eletrônico e seus efeitos sobre os atos processuais
subsequentes; (ii) determinar a existência de perda
superveniente do objeto da demanda diante da
realização das eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação realizada exclusivamente por mural
eletrônico somente deve ocorrer nas hipóteses dos
artigos 11 e 12 da Resolução TSE nº 23.608/2019,
abrangendo candidatos, partido político, federação de
partidos, coligação, veículo de comunicação ou
provedor de internet.
6. A nulidade da citação invalida todos os atos
processuais subsequentes, incluindo a sentença, pois
impediu o exercício adequado do contraditório pela
recorrente.
7. A perda superveniente do objeto da demanda deve
ser reconhecida de ofício, pois, após as eleições, a
divulgação
ou
suspensão
da
pesquisa
torna-se
irrelevante, uma vez que os resultados eleitorais já
foram definidos, conforme jurisprudência consolidada
do Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para o fim de reconhecer a nulidade
do feito e declarar a nulidade de todos os atos
processuais posteriores à citação, especialmente da
sentença que impôs multa à recorrente, deixando de

Num. 44414011 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem ante
o reconhecimento, de ofício, da perda superveniente do
objeto da demanda.
Tese
de
julgamento:
1.
A
citação
realizada
exclusivamente por mural eletrônico é inválida para
pessoas jurídicas não abrangidas pelo procedimento
especial previsto na Resolução TSE nº 23.608/2019. 2.
A nulidade da citação invalida os atos subsequentes,
incluindo a sentença. 3. A perda superveniente do
objeto deve ser reconhecida em ações sobre pesquisas
eleitorais após a realização das eleições, pois a tutela
jurisdicional pleiteada torna-se inócua.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.608/2019, arts. 10, 11 e 12.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RP nº 2792-40,
Rel. Min. Antonio Herman de Vasconcellos e
Benjamin, j. 19.10.2014

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para
reconhecer a nulidade do feito, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ATLASINTEL TECNOLOGIA DE
DADOS LTDA contra a sentença do Juízo da 176ª Zona Eleitoral - Curitiba, por
meio da qual a representação movida pela COLIGAÇÃO CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO contra a recorrente foi julgada procedente, tendo o magistrado de
origem reconhecido a irregularidade de pesquisa eleitoral por ela registrada,
determinado a imediata retirada da divulgação de seus resultados e aplicado
multa por descumprimento da medida liminar, no valor de R$50.000,00, por hora

Num. 44414011 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
de exposição da pesquisa após a notificação, e sanção de R$106.410,00 pela
divulgação irregular.
Em suas razões (id. 44205603), a recorrente requer o reconhecimento da nulidade
da citação, pois a comunicação da decisão foi formalizada exclusivamente pela
publicação no mural eletrônico.
Alega que houve certificação equivocada do decurso de prazo para a defesa,
motivando a apreciação da liminar antes de escoado o prazo daquela.
Destaca que a liminar foi contrária à decisão da Corte Eleitoral no Mandado de
Segurança nº 0601008-70.2024.6.16.0000, julgado em 04 de outubro de 2024,
contra decisão de outro juízo eleitoral sobre a mesma matéria.
Apresenta imagens para demonstrar que cumpriu a sentença ao excluir as
publicações da pesquisa no site e perfil da rede social da representada.
No mérito, sustenta que a pesquisa seguiu todos os requisitos legais estabelecidos
pela Resolução TSE nº 23.600/2019, utilizando metodologia segura e
transparente, sem elementos que justifiquem a suspensão de sua divulgação ou
aplicação de multa.
A recorrida apresentou contrarrazões (id. 44205623), argumentando que a
recorrente deixou de apontar e demonstrar a exclusão da publicação.
Alega que esta demanda é completamente distinta do Mandado de Segurança nº
0600261-20.2024.6.16.0001 e impugna a pesquisa sob o argumento de ausência
de todos os candidatos nas questões A2 e A6.
Argumenta que a pesquisa possui os mesmos erros reconhecidos pelo Juízo da
176ª Zona Eleitoral no processo nº 0600398-59.2024.6.16.0176 e que a empresa
não especificou individualmente qual das fontes foi utilizada para cada um dos

Num. 44414011 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
itens de estratificação.
Por fim, requer a manutenção da sentença recorrida.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id. 44210392) ao
considerar que a ausência de imposição de multa na decisão liminar inviabiliza a
aplicação de penalidade posterior com base em suposto descumprimento.
Intimada para a regularização da representação processual (id. 44345640), a
recorrida informou que arquivou a procuração no cartório nos autos da Petição
Cível nº 0600251-33.2024.6.16.0176.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A intimação da sentença para a recorrente ocorreu no dia 05/10/2024, por e-mail
(id. 44205587), e o recurso foi protocolado na mesma data (id. 44205603),
sendo, assim, tempestivo, nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
As contrarrazões, no entanto, não merecem conhecimento, nos termos do art. 76,
§2º, II, do Código de Processo Civil, face à ausência de procuração outorgada
aos advogados subscritores, muito embora tenha sido oportunizada a

Num. 44414011 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
regularização processual, conforme id. 44345640.
Em preliminar de razões recursais, a recorrente alega ausência de citação válida.
Compulsando-se os autos constata-se que a decisão que determinou a citação e
manifestação da representada para a apresentação de defesa em 2 dias, foi
publicada no mural eletrônico em 02/10/2024, conforme certidão contida no id.
44205468.
Dois dias depois, em 04/10/2024, após a manifestação do Ministério Público
Eleitoral, foi proferida decisão liminar para determinar a suspensão da pesquisa
impugnada (id. 44205474). O ato foi publicado, na mesma data, em mural
eletrônico (id. 44205479) e encaminhado por e-mail à representada, conforme
certidão do cartório eleitoral (id. 44205582).
No dia seguinte, 05/10/2024, foi proferida sentença, intimando-se a representada
por e-mail (id. 44205587) que, horas depois, apresentou o recurso eleitoral ora
sob análise.
Pois bem, como se observa, a citação da empresa representada ocorreu por
publicação no mural eletrônico, ferramenta destinada exclusivamente aos
candidatos, partidos políticos, federações de partidos, coligações, veículos de
comunicação ou provedores de internet, conforme artigos 11 e 12 da
Resolução TSE 23.608/2019, que assim dispõe:
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, nos processos relacionados às respectivas eleições, a
citação será realizada, independentemente da data de autuação do feito:
(Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
I - quando dirigida a candidata, candidato, partido político, federação de
partidos, coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta Resolução, por
mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil

Num. 44414011 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
( Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º Lei
nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ); (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
II - quando dirigida a pessoa diversa das indicadas no inciso I deste artigo, no
endereço físico indicado pela autora ou pelo autor, nos termos do art. 319 do
Código de Processo Civil.
§ 1º Aplica-se ao inciso I deste artigo o disposto no art. 12, § 2º, II e III e §§
3º a 5º, desta Resolução.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às representações
submetidas ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 , nas
quais a citação observará exclusivamente o disposto no Código de Processo
Civil.
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas
representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, nas reclamações e
nos pedidos de direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico,
fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação. ( Vide, para as
Eleições de 2020, art. 8º, inciso IV, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico,
oportunamente certificada, as intimações serão realizadas sucessivamente por
mensagem instantânea, por e-mail e por correspondência.
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no § 1º
deste artigo:
I - quando realizadas pelo mural eletrônico, pela disponibilização;
II - quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de
entrega à pessoa a que se destina a mensagem ou o e-mail, no número de
telefone ou no endereço informado, no Demonstrativo de Regularidade dos
Atos Partidários (DRAP) ou no Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC), pelo partido, pela coligação, pela federação de partidos, pela
candidata ou pelo candidato, dispensada a confirmação de leitura ( Lei nº
9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ); (Redação
dada pela Resolução nº 23.672/2021)
III - quando realizadas por correio, pela assinatura do aviso de recebimento
de pessoa que se apresente como apta a receber correspondência no endereço
informado pelo partido, pela federação de partidos, pela coligação, pela
candidata ou pelo candidato ( Lei nº 9.504/1997, art. 6ºA e Lei nº 9.096/1995,
art. 11-A, caput e § 8º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
§ 3º Não será prevista ou adotada intimação simultânea ou de reforço por
mais de um meio, somente se passando ao subsequente em caso de frustrada a

Num. 44414011 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
realizada sob a forma anterior.
§ 4º Considera-se frustrada a intimação apenas quando desatendidos os
critérios referidos no § 2º deste artigo, incumbindo a partidos políticos,
federações de partidos, coligações, candidatas ou candidatos acessar o mural
eletrônico e os meios informados em seu registro de candidatura para o
recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça
Eleitoral ( Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e
§ 8º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
§ 5º As intimações por meio eletrônico previstas neste artigo não se
submetem ao disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006 .
§ 6º As intimações realizadas por mural eletrônico:
a) destinam-se às advogadas ou aos advogados e às partes que, validamente
citadas ou chamadas ao processo, deixarem de constituir advogada ou
advogado;
b) devem conter a identificação das partes e do processo e, quando
constituídos, das advogadas ou dos advogados.
§ 7º A intimação pessoal do Ministério Público Eleitoral, no período referido
no caput deste artigo, será feita exclusivamente por intermédio de expediente
no Processo Judicial Eletrônico (PJe), o qual marcará a abertura automática e
imediata do prazo processual. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso
V, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 7º-A As disposições do caput e dos §§ 1º a 7º deste artigo serão também
aplicadas aos processos autuados anteriormente ao período de 15 de agosto a
19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições, previsto no art. 11,
caput, desta Resolução, desde que o ato de intimação tenha sido praticado
dentro desse lapso temporal e se refira às eleições do mesmo ano. (Incluído
pela Resolução nº 23.672/2021)
§ 8º O disposto no caput e nos §§ 1º a 7º deste artigo não se aplica aos
acórdãos proferidos nas representações fundadas no art. 96 da Lei nº
9.504/1997 , nas reclamações e nos pedidos de direito de resposta, os quais,
no período estabelecido no art. 11, caput, desta Resolução, serão publicados
em sessão de julgamento, passando a correr, dessa data, os prazos recursais
para as partes e para o Ministério Público Eleitoral. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 8º, inciso VI, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 9º A comunicação dos atos processuais fora do período estabelecido no art.
11, caput, desta Resolução será realizada no Diário da Justiça eletrônico
(DJe). ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso VII, da Resolução nº
23.624/2020 )

Num. 44414011 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
§ 10 Para os fins do disposto no caput e no § 1º deste artigo, serão utilizados
os dados de localização informados no Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC), no Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários
(DRAP) e na forma do art. 10 desta Resolução.

Nada obstante, as duas intimações seguintes à citação, relativas à intimação
quanto à decisão liminar e à sentença foram processadas por e-mail, inaugurando
e oportunizando o exercício do contraditório, que foi imediatamente exercido
pela apresentação do recurso eleitoral.
Portanto, tendo em vista que a publicação exclusiva no mural eletrônico violou o
princípio do contraditório e as normas contidas nos artigos 11 e 12 da Resolução
TSE 23.608/2019, deve-se reconhecer a nulidade da citação da representada, ora
recorrente, e de todos os atos processuais subsequentes, especialmente a
sentença.
Contudo, determinar o retorno do presente feito ao juízo de origem após a
realização das eleições violaria a economia processual, razão pela qual merece,
desde já, de ofício, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da
demanda.
Isso porque, o objetivo da pesquisa eleitoral é antecipar a tendência de voto dos
eleitores e, por outro lado, tem o condão de exercer influência sobre o eleitorado.
Em razão disso é que a legislação estabelece limites e balizas mínimas para a sua
divulgação, sem, contudo, restringir o acesso à liberdade de informação
assegurada constitucionalmente.
Nesse contexto, depois de realizada a eleição já não subsiste interesse na tutela
jurisdicional, seja para a divulgação dos resultados das pesquisas, já superados
pelo resultado das urnas, seja para a suspensão de sua divulgação, pois a

Num. 44414011 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
informação torna-se inócua. Nesse sentido:
PESQUISA
ELEITORAL.
PRIMEIRO
TURNO
DA
ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. REGISTRO NO TRE. INCOMPETÊNCIA DA CORTE
REGIONAL.
1. A Coligação juntos com o povo (PSDB, PSD, PSB, PP, SD, PRB, PSC,
PTB, PPS, PEN, PMN, PTC, PSDC, PTdoB e PRP) ajuizou representação, no
Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), por impugnação ao registro
e/ou divulgação de pesquisa eleitoral c/c pedido liminar de suspensão de
veiculação em desfavor de Veiga Consultoria e Pesquisa LTDA. por suposta
pesquisa eleitoral irregular. O pleito objetiva suspender, cassar ou indeferir a
divulgação da pesquisa eleitoral relativa ao primeiro turno das eleições de
2014.
2. Afirmou que a Representada realizou pesquisa eleitoral das Eleições Gerais
de 2014 com eleitores do Pará, protocolizada sob o nº PA-00034/2014, com a
finalidade de "levantar junto à população de eleitores do Estado do Pará a
intenção de votos para o próximo pleito eleitoral para Presidente,
Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual" (fl. 3).
3. Se, por algum modo, houve envolvimento de nome de candidato ao cargo
de Presidente da República, a competência do TSE se justifica, nos termos do
art. 5º, § 1º, da Res.-TSE 23.400/2014.
4. Não obstante isso, passado o primeiro turno das eleições, ocorre
esvaziamento do objeto da ação que se refere à pesquisa voltada ao cenário
eleitoral do primeiro turno. Precedentes: Rcl 427, Rel. Min. Antonio Cezar
Peluso, PSESS - Publicado em Sessão, Data 19.10.2006, e AgRg em Medida
Cautelar 1446, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Publicação: DJ - Diário
de Justiça, Volume 1, Data 29.10.2004, Página 3.
5. Ante a perda superveniente de interesse processual, extingo o processo sem
resolução de mérito, nos moldes do art. 267, VI, do Código de Processo Civil
c/c o art. 36, § 6º, do RITSE.
(TSE. RP 2792-40, Min. Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, j. em
19/10/2014).
Deste modo, o atendimento da pretensão autoral após a realização das eleições
não trará qualquer proveito, o que implica na necessidade de reconhecimento da
perda superveniente do objeto da demanda.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a nulidade do feito e declarando a

Num. 44414011 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49
nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação, especialmente da
sentença que impôs multa à recorrente, e, DE OFÍCIO, reconhecer a perda
superveniente do objeto da demanda.
Determino à Secretaria que desentranhe dos autos as contrarrazões de id.
44205623, tendo em vista a ausência de regularização processual, conforme
fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600406-36.2024.6.16.0176 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO
LUIS MELO DA ESCOSSIA - CE6569, CAIO GRACO FARIAS DA ESCOSSIA - CE43098, NELSON
BRUNO DO REGO VALENCA - CE15783, MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495, LEONARDO
DE OLIVEIRA MORAIS - CE44996, IVANDRA KARLA TAVARES DA CUNHA FERREIRA -
PR23495, GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - CE21432, DANIEL CIDRAO FROTA - CE19976,
ANDRE RODRIGUES PARENTE - CE15785 - RECORRIDO: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO
/ PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, JOSE HOTZ - PR17276, THIAGO FELIPE
RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR63833, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN -
PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para reconhecer a
nulidade do feito, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025

Num. 44414011 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309481630400000043358578
Número do documento: 25031309481630400000043358578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:36:49